Tribunal: STF
Processo: HC 225789
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE EXTENSÃO DA DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DO HC N. 452.570/PR PARA OUTRAS CONDENAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. INAPLICABILIDADE DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 580 DO CPP. INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA RESCINDIR COISA JULGADA PENAL FORA DA HIPÓTESE PREVISTA NA SÚMULA 611/STF. 



    Agravo regimental improvido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para determinar, “ao Juízo da Vara das Execuções Penais de Maringá, que, nos autos de execução peal nº 0000957- 76.1993.8.16.0017, exclua os maus antecedentes das penas impostas ao paciente nas ações penais nº 5010437-23.2011.404.7003, da 2ª Vara Federal Criminal de Maringá, e nº 0010108-36.2011.8.16.0017, da 1ª Vara Criminal de Maringá”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido. 



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



6. Para além de observar que a hipótese é de paciente que possui condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado, o fato é que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



7. Acrescento que o Plenário do STF, no julgamento do RE 593.818, de que sou relator, firmou o entendimento no sentido de que “não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)”. Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:



    DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.



8. Por fim, dou especial relevância aos fundamentos adotados pelo STJ no sentido de que “1) a decisão exarada no julgamento do HC n. 452.570/PR, que afastou o gravame imposto a título de maus antecedentes na Ação Penal n. 0022964-66.2010.8.16.0017 compreende entendimento recente, pertencente à Sexta Turma da Corte Superior sobre um caso específico, e não perfeitamente consolidado naquela casa de justiça, sendo aplicável somente ao objeto daquela demanda, de modo que, inviável o acolhimento da tese defensiva de que o mesmo raciocínio seja estendido às Ações Penais n. 5010437- 23.2011.4.04.7003 e n. 0010108-36.2011.8.16.0017 (fls. 61/62); 2) o pleito defensivo ostenta contornos de revisão criminal, circunstância que obsta o seu processamento pelo Juízo da execução, tampouco pela via do agravo em execução”.



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator